Tribunal: TJDFT
Processo: 0707911-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

1. Paciente preso em flagrante com 115 gramas de maconha e com condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico, o que em razão de sua reiteração, afasta-se o seu direito de liberdade em face da ordem pública.

2. Sobre a alegação do perigo de contágio em razão da pandemia do Coronavirus, é certo que o Conselho Nacional de Justiça, por meio de sua Recomendação no. 62, traçou orientações no sentido de que os Tribunais e magistrados a adotassem medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

3. Na espécie, considerando que o Paciente não se enquadra em situação de vulnerabilidade, afasta-se o pedido de concessão de prisão domiciliar.

4. Ordem denegada.